Tribunal: STF
Processo: Rcl 39814
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação proposta em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário nos autos nº 1007593-20.2018.8.26.0362, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil.
    2. A parte reclamante narra haver a beneficiária do ato reclamado ingressado com ação na qual pleiteou a repetição de indébito dos valores descontados da sua remuneração a título de contribuição previdenciária incidente sobre o adicional de insalubridade. O pedido foi julgado procedente em primeiro e segundo grau. Interposto recurso extraordinário, este teve o trâmite negado com base nas teses firmadas no temas 163 e 397 da repercussão geral. O órgão reclamado concluiu ser o caso de manutenção das decisões recorridas, já que (i) nelas se afirmou que o adicional de insalubridade não é incorporável aos proventos, de modo que a contribuição não seria devida; e (ii) se trata de matéria infraconstitucional, uma vez que tem por objeto a interpretação e aplicação de Lei Complementar estadual reguladora de contribuição previdenciária de servidores públicos estaduais ativos.
    3. Alega a parte reclamante que, interposto agravo interno, este foi desprovido. Sustenta, em essência, que o adicional de insalubridade possui incorporação automática aos inativos e pensionistas do Estado de São Paulo, por força de dispositivo contido na Lei Complementar estadual nº 432/852, devendo, portanto, integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, tendo em vista a suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    6. No caso em análise, o recurso extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite impugna acórdão que manteve sentença de procedência de pedido de restituição de valor relativo a desconto de contribuição previdenciária incidente sobre adicional de insalubridade. As decisões afirmaram não ser devida a contribuição, porquanto a gratificação apontada pelo reclamante não seria incorporável aos proventos de aposentadoria. Por essa razão, o recurso extraordinário teve o seguimento negado ao fundamento de que o acórdão recorrido está alinhado com as teses firmadas nos Temas 163 (“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade) e 397 (“A questão constitucional da exigibilidade de contribuição previdenciária, instituída pala Lei Complementar estadual n. 943/2003, paga pelos servidores públicos estaduais em atividade, no que diz respeito ao preenchimento dos pressupostos de validade da criação de tributos, não tem repercussão geral“).
    7. Uma vez fixada a premissa de que a parcela do adicional não é incorporável aos proventos de aposentadoria, não há que se falar em má aplicação da sistemática da repercussão geral.
    8.  Ademais, quanto à alegação do reclamante, no sentido de que a incorporação automática do adicional de insalubridade aos proventos devidos aos policiais militares inativos, em face do disposto na Lei Complementar estadual paulista nº 432/85, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do RE 642.682, rel. Min. Cezar Peluso, sob a sistemática a repercussão geral, pela inconstitucionalidade da referida extensão (Tema 448). 
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. 
          Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator